Tribunal: STF
Processo: HC 256100
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 974.245, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PRESUNÇÃO INFIRMADA PELA ORIGEM. PRECEDENTES. Ordem denegada.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa. Foram apreendidos “7,200 kg (sete quilogramas e duzentos gramas) da droga ‘maconha’ (07 [sete] tijolos prensados e 05 [cinco] porções)”.



    O recurso do órgão de acusação foi provido para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 



    Transitada em julgado a condenação, a revisão criminal ajuizada foi julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Argumenta, em síntese, ser “possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto”. Ressalta que “a paciente demonstra que possui dois filhos menores de 12 anos, sendo que sua filha M. C. L. (nascida em 24/03/2022) sequer tem pai registrado, o que demonstra a imprescindibilidade da paciente para prover seus cuidados básicos” e que “a conduta em tese por ela perpetrada não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição do encarceramento por prisão domiciliar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Em face do exposto, requer o impetrante seja, ao final, concedido de ofício a ordem de Habeas Corpus, sendo concedida prisão domiciliar, termos do art. 117, da Lei de Execução Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A impetração pretende a concessão do regime domiciliar, tendo em vista a condição de dois filhos menores de 12 anos de idade. 



    Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração. 



    O Tribunal local negou o regime domiciliar aos seguintes fundamentos (fl. 32): [...]



    Necessário pontuar que a jurisprudência admite a concessão do regime domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, mesmo quando a apenada se encontra em regime diferente do aberto, desde que demonstrada situação excepcional (AgRg no HC n. 837.765/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 22/5/2024). 



    Em relação especificamente à apenada mãe, a jurisprudência passou a entender que a imprescindibilidade dos cuidados da genitora também é presumível nos casos de condenação definitiva para fins do regime domiciliar, aplicando-se as seguintes exceções: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. Nesse sentido: [...]



    No caso, a paciente se encontra presa em regime diverso do aberto em razão de condenação definitiva, não se submetendo ao regime das cautelares. Embora presumam-se imprescindíveis os seus cuidados, a instância local destacou que os menores estão sob cuidados da avó materna, visto nunca terem os genitores prestado assistência. 



    Assim, a presunção não pode operar ante a fundamentação em contrário, amparada em provas produzidas pela origem. [...]”



     



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que “a paciente se encontra presa em regime diverso do aberto em razão de condenação definitiva, não se submetendo ao regime das cautelares”, e consignou que, “embora presumam-se imprescindíveis os seus cuidados, a instância local destacou que os menores estão sob cuidados da avó materna, visto nunca terem os genitores prestado assistência”. Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido. (HC 231.816-AgR, Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.231-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 227.884-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO RESPECTIVO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Precedentes. II – O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. III – Ausência de situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. IV – O fato de o agravante estar condenado por crime cometido com violência (homicídio) afasta a aplicação, no caso, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/4/2021)



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020)



    Por oportuno, observo que no julgamento do HC nº 143.641, esta Suprema Corte concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas e, na espécie se cuida de execução penal, ou seja, prisão-pena e não prisão preventiva. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente